Tribunal: STJ
Processo: 4762339-72.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230813 - MG(2026/0014091-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ADIEL FELIX DE ALMEIDA BATISTA (PRESO)
ADVOGADO
: MARIA TEREZA SANTOS RIBEIRO E OUTRO(S) - MG223158
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE
DROGAS.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara provimento a recurso em
, no qual se postulava a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
habeas corpus
investigado pelo crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, decretada e
mantida sob o fundamento de garantia da ordem pública em razão de reiteração delitiva e de
circunstâncias concretas da apreensão de drogas, encontra-se devidamente motivada à luz do
do CPP.
art. 312
3. Há, ainda, duas questões em discussão: (i) saber se, diante das circunstâncias do caso e da
reincidência delitiva, é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas
e (ii)
previstas no
do CPP;
art. 319
saber se a manutenção da segregação cautelar viola os
princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão
preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Reconhece-se que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva observou o dever
de motivação do
IX, da Constituição da República, ao explicitar elementos concretos:
art. 93,
apreensão de 16 porções de cocaína e quantia em dinheiro, em região conhecida por pontos de
tráfico (bairro Teresópolis,
), tentativa de evasão, relatos sobre a atuação do agravante
Betim/MG
no tráfico e confirmação de que as substâncias seriam entregues em via pública, o que evidencia
risco concreto à ordem pública.
5. A reincidência específica do agravante em crime de tráfico de drogas, demonstrada por prisão
anterior, processo com trânsito em julgado e concessão de alvará de soltura seguida de nova
prisão em flagrante, configura persistência na prática criminosa e denota periculosidade social e
probabilidade de reiteração delitiva, legitimando a custódia com base na garantia da ordem
pública, nos termos do
do CPP.
art. 312
Documento eletrônico VDA55946924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9893c961-b4f1-415f-94f1-3c70084cf978

6. As circunstâncias fáticas do caso, notadamente a reiteração delitiva e o contexto de tráfico em
área sensível, revelam que medidas cautelares diversas da prisão não seriam adequadas nem
suficientes para resguardar a ordem pública, nos termos dos arts. 282, II, e 319 do CPP.
7. A prisão preventiva, por ostentar natureza cautelar e estar amparada nos requisitos do art. 312
do CPP, não configura afronta ao princípio da presunção de inocência previsto no
o, LVII,
art. 5
da CF, nem se mostra desproporcional ou em desacordo com os princípios da subsidiariedade e
excepcionalidade da prisão cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração delitiva, evidenciada por antecedentes e condenação anterior, aliada a
circunstâncias concretas do tráfico de drogas, autoriza a decretação e manutenção da prisão
preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do
do CPP.
art. 312
2. A prisão preventiva regularmente fundamentada em requisitos cautelares não viola o princípio
constitucional da presunção de inocência, por não representar antecipação de pena, mas medida
excepcional de natureza processual.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 5o, LVII, e 93, IX; CPP, arts. 282, II; 312; 313, I;
CR/1988,
319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
rel. Ministro Reynaldo
984.921/RS,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.03.2025; STJ, AgRg no HC 960.341/MG,
rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19.02.2025; STJ, AgRg no HC
rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1o.07.2025; STJ,
1.002.703/ES,
AgRg no HC
rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
978.980/SP,
em 26.03.2025; STJ, AgRg no HC
rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
878.550/SC,
Quinta Turma, julgado em 20.02.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9893c961-b4f1-415f-94f1-3c70084cf978

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230813 - MG(2026/0014091-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ADIEL FELIX DE ALMEIDA BATISTA (PRESO)
ADVOGADO
: MARIA TEREZA SANTOS RIBEIRO E OUTRO(S) - MG223158
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE
DROGAS.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara provimento a recurso em
, no qual se postulava a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
habeas corpus
investigado pelo crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, decretada e
mantida sob o fundamento de garantia da ordem pública em razão de reiteração delitiva e de
circunstâncias concretas da apreensão de drogas, encontra-se devidamente motivada à luz do
do CPP.
art. 312
3. Há, ainda, duas questões em discussão: (i) saber se, diante das circunstâncias do caso e da
reincidência delitiva, é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas
e (ii)
previstas no
do CPP;
art. 319
saber se a manutenção da segregação cautelar viola os
princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão
preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Reconhece-se que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva observou o dever
de motivação do
IX, da Constituição da República, ao explicitar elementos concretos:
art. 93,
apreensão de 16 porções de cocaína e quantia em dinheiro, em região conhecida por pontos de
Documento eletrônico VDA55061766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:30
Código de Controle do Documento: efb5374f-9601-43ee-b2ad-67539540a139

tráfico (bairro Teresópolis,
), tentativa de evasão, relatos sobre a atuação do agravante
Betim/MG
no tráfico e confirmação de que as substâncias seriam entregues em via pública, o que evidencia
risco concreto à ordem pública.
5. A reincidência específica do agravante em crime de tráfico de drogas, demonstrada por prisão
anterior, processo com trânsito em julgado e concessão de alvará de soltura seguida de nova
prisão em flagrante, configura persistência na prática criminosa e denota periculosidade social e
probabilidade de reiteração delitiva, legitimando a custódia com base na garantia da ordem
pública, nos termos do
do CPP.
art. 312
6. As circunstâncias fáticas do caso, notadamente a reiteração delitiva e o contexto de tráfico em
área sensível, revelam que medidas cautelares diversas da prisão não seriam adequadas nem
suficientes para resguardar a ordem pública, nos termos dos arts. 282, II, e 319 do CPP.
7. A prisão preventiva, por ostentar natureza cautelar e estar amparada nos requisitos do art. 312
do CPP, não configura afronta ao princípio da presunção de inocência previsto no
o, LVII,
art. 5
da CF, nem se mostra desproporcional ou em desacordo com os princípios da subsidiariedade e
excepcionalidade da prisão cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração delitiva, evidenciada por antecedentes e condenação anterior, aliada a
circunstâncias concretas do tráfico de drogas, autoriza a decretação e manutenção da prisão
preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do
do CPP.
art. 312
2. A prisão preventiva regularmente fundamentada em requisitos cautelares não viola o princípio
constitucional da presunção de inocência, por não representar antecipação de pena, mas medida
excepcional de natureza processual.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 5o, LVII, e 93, IX; CPP, arts. 282, II; 312; 313, I;
CR/1988,
319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
rel. Ministro Reynaldo
984.921/RS,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.03.2025; STJ, AgRg no HC 960.341/MG,
rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19.02.2025; STJ, AgRg no HC
rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1o.07.2025; STJ,
1.002.703/ES,
AgRg no HC
rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
978.980/SP,
em 26.03.2025; STJ, AgRg no HC
rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
878.550/SC,
Quinta Turma, julgado em 20.02.2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55061766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:30
Código de Controle do Documento: efb5374f-9601-43ee-b2ad-67539540a139

Trata-se de agravo regimental interposto por ADIEL FELIX DE ALMEIDA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em
(fls.
BATISTA
habeas corpus
288-289).
A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva,
afirmando que a medida foi mantida com base em argumentos genéricos de garantia da ordem
pública, na quantidade de entorpecentes e na existência de registros pretéritos, sem
demonstração individualizada do periculum libertatis.
Assevera a desproporcionalidade da custódia cautelar e adequação de medidas
alternativas, ao argumento de que a prisão deve ceder a cautelares do
do CPP, por
art. 319
inexistirem elementos concretos de risco atual à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei
penal, destacando condições pessoais favoráveis e o enraizamento social do agravante.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao colegiado.
É o relatório.
VOTO

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que
se reproduzem a seguir.
O acórdão impugnado encontra-se assim fundamentado:

"[...]
A despeito das alegações dos impetrantes, entendo que o decreto constritivo
apresentou fundamentos concretos e suficientes para justificar a imposição da
cautelar excepcional, nos ditames dos arts. 312 e 313 do CPP. Vejamos:

“(...) Compulsando os autos, nota-se que o delito de tráfico de drogas, em tese,
imputado ao autuado, admite a decretação da prisão preventiva, tendo em vista que a
pena privativa máxima a ele cominada é superior a 04 (quatro) anos (artigo 313,
inciso I, do CPP). A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e
indício suficiente de autoria, bem como perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado (artigo 312 do Código de Processo Penal).
Documento eletrônico VDA55061766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:30
Código de Controle do Documento: efb5374f-9601-43ee-b2ad-67539540a139

Analisando o feito, observo a presença dos requisitos legais. O Auto de Apreensão
(ID- 10572689073) e os Exames Preliminares de drogas (IDs- 10572691882 ), consta
certa quantia em dinheiro e
, o que demonstram a materialidade
16 pinos de cocaína
delitiva.
Existem indícios de autoria, tendo em vista os depoimentos já colhidos, especialmente
o do Policial DIEGO FERREIRA DA SILVA, condutor do flagrante (ID-
10572689070). A prisão preventiva, in casu, é necessária para a garantia da
ordem pública, uma vez que a conduta imputada ao autuado é de notória
gravidade, além disso, pelo que se extrai do relatório de registros policiais
acostado aos autos, o autuado possui FAC (Folha de Antecedentes Criminais) e
CAC (Certidão de Antecedentes Criminais) de IDs- 10572689075 e 10572690056,
que demonstram que já foi preso por tráfico de drogas com inquérito em
andamento na 1aVara Criminal desta Comarca de Betim. O custodiado foi
beneficiado com alvará de soltura, porém, novamente preso neste Flagrante
lavrado pela Autoridade Policial, pelo delito, em tese, de tráfico de drogas (art.33
. Tais fatos demonstram indícios de reiteração do autuado na
da

Lei 11.343/06)
prática delitiva e que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se
mostra adequada e suficiente no c aso dos autos para coibir o cometimento de crimes,
impondo-se a prisão preventiva como forma, também, de assegurar a aplicação da lei
penal. Ante o exposto, estando demonstrado o perigo no estado de liberdade do
autuado, ADIEL FELIX DE ALMEIDA BATISTA converto o flagrante em
preventiva, e o faço com fulcro no artigo 312,
artigo 313, inciso I, ambos do
c/c
Código de Processo Penal.” – (p.
ord. 10).
61/70,

Verifica-se, assim, da leitura da decisão mencionada, que ela se encontra de acordo
com o dever insculpido no
da
uma vez que a medida
art. 93, inciso IX
CRFB/88,
preventiva foi devidamente fundamentada nas circunstâncias da apreensão das drogas
e no comportamento pregresso do agente.
Afinal, infere-se que as condições pessoais do investigado – reincidente
específico (no 0084839-05.2021.8.13.0027 – trânsito em julgado em
–,
18/10/2024)
indicam a periculosidade na sua liberdade, justificando, portanto, a imposição
da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. É esse o entendimento
pacífico do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
[...]
Saliento, ainda, que no caso em apreço, não há que se falar em desproporcionalidade
da segregação preventiva, já que a reprimenda eventualmente imposta não se mostra
evidente. Isso porque a dosagem sancionatória demanda exame de diversas
circunstâncias judiciais, cuja análise preliminar, no presente momento processual,
não conduz à inequívoca constatação de que o paciente, em hipotética condenação,
será beneficiado com regime diverso do fechado.
Frisa-se, também, que possíveis circunstâncias pessoais favoráveis ao investigado,
como residência fixa ou ocupação lícita, por si sós, não elidem a imprescindibilidade
da prisão preventiva, se esta for suficientemente demonstrada a partir de outras
circunstâncias, como ocorre no caso em análise.
Há, assim, motivos concretos que ensejam a manutenção da custódia imposta, ao
menos por ora, haja vista a necessidade de se resguardar a ordem pública fragilizada
Documento eletrônico VDA55061766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:30
Código de Controle do Documento: efb5374f-9601-43ee-b2ad-67539540a139

pela recalcitrância delitiva da paciente, não havendo que se falar, por esse motivo,
em fixação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto insuficientes e
inadequadas.
Vale destacar ainda que a segregação mantida não infringe o princípio constitucional
da presunção de inocência, por ter caráter meramente cautelar, e se justifica,
obviamente, pela presença dos requisitos contidos no
do CPP. Aliás, o
art. 312
princípio da presunção de inocência, consubstanciado no artigo 5o, LVII da
Constituição da República, visa a evitar a antecipação de efeitos da sentença
condenatória, o que não se confunde com a prisão de natureza meramente cautelar.
Do mesmo modo, não vislumbro afronta aos princípios da proporcionalidade,
subsidiariedade, excepcionalidade da prisão cautelar, dignidade da pessoa humana,
ampla defesa, publicidade, transparência e acesso à defesa que enseje a revogação da
prisão preventiva.
Diante dessas circunstâncias, tenho que a providência mais acertada – ainda que
excepcional e subsidiária – é a manutenção da prisão processual, até porque tal
medida de exceção poderá ser revista e revogada, a qualquer tempo, se
desaparecerem os motivos que a ensejaram.
Ante o exposto, denego a ordem." (e-STJ, fls. 177-179; sem grifos no original)

De acordo com o
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá
art. 312
ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria.
No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem
pública, em razão da reincidência delitiva do agravante — evidenciada por prisão anterior por
tráfico, processo com trânsito em julgado em
concessão de alvará de soltura e nova
18/10/2024,
prisão em flagrante em
— e pelas circunstâncias concretas do fato: abordagem em
01/11/2025
região conhecida dos policiais por diversos pontos de venda (bairro Teresópolis,
),
Betim/MG
tentativa de evasão, apreensão de 16 porções de cocaína e R$ 551,00, além de relatos de sua
conhecida atuação no tráfico e confirmação de que as substâncias seriam entregues em via
pública, elementos que demonstram risco concreto de reiteração e a insuficiência de medidas
cautelares diversas.
Esta Corte já se manifestou no sentido de que "a persistência do agente na prática
criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos
termos do
do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e
art. 312
compromete a ordem pública" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
984.921/RS,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
26/3/2025.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
Documento eletrônico VDA55061766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:30
Código de Controle do Documento: efb5374f-9601-43ee-b2ad-67539540a139

COLEGIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRESENTES OS REQUISITOS DA
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE
DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A
ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil - CPC
o 3o do CPP e 34, XI e XX, do
c/c
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e o enunciado n. 568 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, permitem ao relator negar seguimento
a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto
com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não
importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade,
notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a
respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada
pelo Colegiado, afastando eventual vício.
2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com
base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no
do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão
art. 312
antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa,
nos termos previstos no
do CPP.
art. 319
No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada,
tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos
extraídos dos autos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito. Destacou-se
que, a despeito da pequena quantidade de drogas apreendida (6,53g de cocaína),
foram encontrados no imóvel do paciente diversas munições e cartuchos intactos,
vazios e deflagrados de arma de fogo, diversos cartuchos intactos e deflagrados de
airsoft, uma arma espingarda de pressão (chumbinho), três recipientes de plástico
contendo esferas de chumbo, 03 (três) pistolas de airsoft e 02 (dois) revólveres de
airsoft; o que denota risco concreto ao meio social, justificando a segregação
cautelar, mormente considerando que o paciente é investigado pela prática do crime
de perseguição no contexto de violência doméstica e familiar.
Sublinhou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente foi
condenado recentemente, em primeira instância, pela prática do crime de uso de
documento falso e ainda figura como parte em ação de execução de medidas
alternativas distribuída na Vara de Execução Penal.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em
existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
3. É sabença que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade" (RHC
Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA
107.238/GO,
PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de
.
12/3/2019)
Documento eletrônico VDA55061766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:30
Código de Controle do Documento: efb5374f-9601-43ee-b2ad-67539540a139

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições
pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não
impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no
do
art. 319
CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das
providências menos graves.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
960.341/MG,
julgado em
DJEN de
)
19/2/2025,
24/2/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é idônea a decretação da prisão
preventiva fundada no risco concreto de reiteração delitiva, extraído da existência de
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou ações
penais em curso (AgRg no HC n.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
759.478/SP,
Turma, DJe
.
23/8/2022)
2. No caso em exame, ainda que o agravante tenha sido apreendido com reduzida
quantidade de entorpecentes, ostenta antecedentes criminais por delitos graves -
tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e ameaça -, além
de ter obtido alvará de soltura em
vindo a ser novamente preso em
24/1/2024,
flagrante em
Tais elementos revelam efetivo risco à ordem social,
28/2/2025.
justificando a manutenção da custódia cautelar como medida necessária à
preservação da ordem pública.
3. Considerada a reiteração delitiva que recomenda a manutenção da custódia ante
tempus, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares
diversas, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 282, inciso II,
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
1.002.703/ES,
julgado em
DJEN de
)
1/7/2025,
7/7/2025.

Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, pois a reiterada conduta delitiva do agente indica que a ordem
pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: AgRg no HC n. 978.980/SP,
relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
26/3/2025,
AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
31/3/2025;
878.550/SC,
Turma, julgado em
DJe de
20/2/2024,
26/2/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:30
Código de Controle do Documento: efb5374f-9601-43ee-b2ad-67539540a139

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 230.813 / MG
Número Registro: 2026/0014091-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000254762339001 47623397220258130000 50376977520258130027
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADIEL FELIX DE ALMEIDA BATISTA (PRESO)
ADVOGADO
: MARIA TEREZA SANTOS RIBEIRO E OUTRO(S) - MG223158
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO EM FLAGRANTE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADIEL FELIX DE ALMEIDA BATISTA (PRESO)
ADVOGADO : MARIA TEREZA SANTOS RIBEIRO E OUTRO(S) - MG223158
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA55914495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:35
Código de Controle do Documento: c0f96383-22d4-439b-a59d-1207247cf256

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:35
Código de Controle do Documento: c0f96383-22d4-439b-a59d-1207247cf256